Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-18.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000700-18.2021.8.05.0023 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: JOANE DOS SANTOS BRITO Advogado(s):RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência proposta em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. 2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Belmonte/BA julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 3. Recurso de apelação interposto pela concessionária, sustentando: (I) inexistência de nexo causal entre a interrupção do serviço e os danos alegados; (II) ocorrência de fatos alheios à sua vontade e limitações tecnológicas; (III) inaplicabilidade do dano moral in re ipsa; e (IV) subsidiariamente, pleiteando a redução do valor da indenização. 4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção integral da sentença. II. Questões em discussão 5. A questão em discussão consiste em definir se a interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial apta a ensejar a responsabilidade civil da concessionária e a consequente indenização por danos morais, bem como se o valor fixado a título de compensação mostra-se adequado. III. Razões de decidir 6. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo causal. 7. A apelante restou revel, atraindo a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora (CPC, art. 344). Restou incontroverso que a interrupção do fornecimento de energia elétrica perdurou por cerca de cinco dias consecutivos, sem justificativa plausível, configurando falha grave na prestação do serviço essencial. 8. A interrupção prolongada de serviço público essencial não constitui mero aborrecimento, mas verdadeira ofensa à dignidade do ser humano, gerando dano moral indenizável. 9. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se proporcional e adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§1º, 2º e 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. A interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial, ensejando responsabilidade civil objetiva da concessionária e dever de indenizar por danos morais, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de compensação.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 344, 355, II, 373, II, 487, I e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL 0000430-78.2013.8.05.0131, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, publ. 28/09/2021 e STJ - AgInt no REsp 1.810.890/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29/10/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8000700-18.2021.8.05.0023 em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e Apelada JOANE DOS SANTOS BRITO. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora